Tribunal: STF
Processo: RE 590564
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE. 3,17%. EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que a verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não desafia a instância extraordinária, uma vez que se situa no âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.